Tribunal: TJES
Processo: 5003953-20.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003953-20.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SATH CONSTRUCOES LTDA
APELADO: ANTONIO MARCOS LAMEIRA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VINCULAÇÃO A NEGÓCIO JURÍDICO.
PERDA
DE
ABSTRAÇÃO
E AUTONOMIA
. POSSIBILIDADE DE EXAME DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE.
PREENCHIMENTO DA CÁRTULA
PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Em que pese a abstração e a autonomia dos títulos de crédito, consoante jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício, é

possível a imiscuição quanto ao negócio jurídico subjacente à sua emissão quando se encontra vinculada a contrato e não houve circulação.

2.
Como cediço,

“a cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto” (Súmula nº 387 do STF).

3.
Caso em que a abertura cognitiva estabelecida em sede de embargos à execução permite infirmar a certeza do título executivo e depõe contra a data de vencimento preenchida pelo credor, por revelar que não se compatibiliza com o termo pactuado entre as partes no negócio jurídico firmado.

4.
Prescrição configurada diante do escoamento
in albis
do prazo prescricional trienal afeto à execução das promissórias (art. 70 do Anexo I da Lei Uniforme de Genebra; Dec. 57.663/1966), ausente prova de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

5.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, requer o apelante a reforma da r. sentença que acolheu os embargos à execução opostos pelo ora apelado, por reconhecer a ausência de certeza do título de crédito (nota promissória) que lastreia a execução, bem como a prescrição do crédito exequendo nele encartado.

A r. sentença está escorada na seguinte e elucidativa fundamentação, que ora reproduzo,
in verbis
:

“Analisando o contrato de compra e venda ID 8557837, observa-se que a cláusula 4, que trata do pagamento, prevê que
o valor de R$ 33.890,00, referente à parte do montante total do imóvel, seria pago à embargada, no prazo de 12 meses, por meio de prestação de serviços
. Vejamos:

‘04) DO PAGAMENTO

4.1) FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (...) 4.1.2)
R$ 33.890,00 (trinta e tres mil oitocentos e noventa reais)
, a ser pago a Sath Construções Ltda, CNPJ: 11.210.899-0001/93. (...)’

Vale ressaltar, ainda, que a mesma foi emitida em 05/03/2015. E,
levando-se em conta o que ficou avençado no contrato de compra e venda, a prestação de serviço ocorreria pelo prazo de 12 meses, o que me leva a crer que o vencimento do título ocorreria em 05/03/2016
.

Tal fato, inclusive, foi admitido pela requerida na notificação extrajudicial ID 8557846, ao dizer que o embargante não quitou a parcela de R$ 33.890,00, relativa à "prestação de serviços de março de 2015 a março de 2016".

Saliento, por oportuno, que não há qualquer informação, nem nesta demanda nem na execução embargada, que explique por qual motivo o vencimento da nota promissória teria se implementado em 10/05/2019.

Ressalto, ademais, que o depoimento da testemunha Alexandre de Almeida Lopes corrobora a narrativa autoral de que parte do apartamento seria pago por meio de prestação de serviços:

"que não presenciou nenhum contrato entre Antônio e a Sath;
que na época que trabalhava para a Sath ficou sabendo que o embargante morava em um apartamento do Stanley e que ele adquiriu através de serviços; que sabe que Antônio morava em um apartamento que foi negociado com Stanley por meio de serviços
; que não sabe se tinha contrato ou nota promissória; que não sabe o nome do condomínio; que esteve no apartamento duas vezes; que ficava num conjunto no alto de Cachoeiro, mas não se recorda o bairro; que ficava próximo ao escritório da Sath; que o escritório era atrelado ao condomínio;
que sabe que Antônio tinha um acordo com Stanley de pagar o imóvel com serviços
; que, pelo que sabe, o embargante não mora mais no imóvel;
que não sabe se ele chegou a pagar o apartamento; que só sabe que ele pagaria por meio de serviços.
" (ID's 19900053, 19900056, 19900063)

Friso, por fim, que a embargada, apesar de devidamente citada, não apresentou defesa.

Referidas circunstâncias, a meu sentir, demonstram que a nota promissória foi preenchida posteriormente sem a observância da boa-fé.

Dessa forma,
a cártula não está revestida de certeza, em razão da inconsistência de seu vencimento, o que afasta a sua força executiva
. (...)

Outrossim, como é cediço, as notas promissórias prescrevem em três anos, contados da data do respectivo vencimento.

Na espécie, conforme fundamentado alhures, a promissória que serve de lastro à execução embargada venceu em março de 2016.

Portanto, evidente que, quando da propositura da execução, em novembro de 2019 (ID 8557830), tal lapso temporal já havia transcorrido com relação a ela.

Além disso, não há nenhum documento a demonstrar a interrupção da prescrição.

Nesse contexto,
impõe-se reconhecer que a parte exequente, ora embargada, não mais pode executar o título que aparelha a execução.”

Pois bem.

Em que pese a irresignação recursal, a r. sentença não merece reforma.

É bem verdade que, conforme sustenta a apelante, “a cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”, sendo esta a dicção precisa da Súmula nº 387 do STF.

Todavia, no presente caso, a abertura cognitiva imposta em sede de embargos à execução infirma a certeza do título executivo e depõe contra a data de vencimento preenchida pelo credor, por revelar que não se compatibiliza com o termo pactuado entre as partes no negócio jurídico no seio do qual emerge o título extrajudicial.

Não é ocioso lembrar, nesse sentido, que os embargos à execução consubstanciam verdadeira ação de cognição ampla (art. 917 do CPC), cuja finalidade é justamente contrabalancear a eficácia abstrata do título executivo extrajudicial e, na mesma linha, a abstração e a autonomia ínsitas ao título de crédito.

Nesse contexto, a jurisprudência do c. STJ resta sedimentada quanto à possibilidade de se imiscuir, na referida oposição do executado, quanto ao negócio jurídico subjacente à sua emissão quando se encontra vinculada a contrato, notadamente, como
in casu
, em que não houve circulação do título.

A esse respeito, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA SUSCITADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA COM BASE NA NOTA PROMISSÓRIA QUE EMBASA A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. AUTONOMIA INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 3. De outro lado,
verifica-se que a conclusão adotada pelo Colegiado local se coaduna com a jurisprudência desta Corte de Justiça firmada no sentido de que, não tendo circulado o título de crédito, é possível a discussão da relação jurídica que deu origem à emissão de nota promissória emitida como garantia do pagamento de contrato, porquanto, nessas hipóteses, os princípios da autonomia e da abstração não são absolutos, tal como ocorre no caso em estudo
. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.449.591/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. VINCULAÇÃO A CONTRATO PARTICULAR DE PARCERIA COMERCIAL. TÍTULO QUE NÃO FOI COLOCADO EM CIRCULAÇÃO. PERDA DAS ABSTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXAME DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE DE RECURSO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO CORRELATO. DOCUMENTAÇÃO QUE FAZ REFERÊNCIA A EMPRESA ALHEIA À DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em regra, a nota promissória constitui título de crédito autônomo e abstrato, que dispensa a demonstração da causa debendi.
Contudo, é possível a discussão do negócio jurídico subjacente à sua emissão quando se encontra vinculada a contrato e não houve circulação.
2. Não há registro dos débitos a que alude o ajuste firmado entre as partes, que tampouco indica o valor devido ou o quantitativo de veículos negociados. 3. No que concerne à juntada de documentos na fase recursal, o Superior Tribunal de Justiça orienta que é admissível “a apresentação de documentos novos em grau de apelação, desde que não sejam indispensáveis à apreciação da demanda, observe-se o princípio do contraditório e, ainda, esteja ausente a má-fé” (STJ, AgInt no AREsp 2071495/SP, Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/04/2023, DJe 20/04/2023). 4. Os novos documentos não se prestam a demonstrar a existência do débito, notadamente quando foram emitidos por terceiro e em valor dissonante do cobrado na demanda, sem demonstração da sua correlação com o negócio jurídico que teria ensejado a emissão da nota promissória. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 22/Jun/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0018681-88.2016.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Fincada essa premissa, como bem assentado na r. sentença, conquanto a nota promissória tenha sido preenchida, pelo credor, com vencimento para 10/05/2019 (id. 7466703, fl. 3 dos autos da execução nº 0013226-79.2019.8.08.0011), nenhuma razão ou explicação há para tal termo ter sido assim fixado.

Notadamente porque do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes denota-se que a nota promissória que lastreia a execução está atrelada ao pagamento do imóvel objeto do referido negócio jurídico, tendo sido estabelecido que o adimplemento deveria se dar no prazo de 12 meses da assinatura do contrato (a saber, 05/03/2015), conforme cláusula 4.1.2 e 4.1.2-A, confira-se (id. 7466705):

“04) DO PAGAMENTO

4.1) FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Do valor total de R$ 138.743,78, o PROMITENTE COMPRADOR sse compromete a pagar:

4.1.1) R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais), em 360 prestações mensais sendo a primeira no valor de R$ 873,78 (oitocentos e setenta tres reais setenta e oito centavos) e a ultima de R$ 810,65 (oitocentos e dez reais sessenta e cinco centavos) diretamente à conta : 25154378 agencia:076 Banco Banestes SA. em nome de Stanley Faccin Moreira CPF: 042.151.587-29 ate a transferência da divida para o nome do comprador.

4.1.2) R$ 33.890,00 (trinta e tres mil oitocentos e noventa reais), a ser pago a Sath Construções Ltda, CNPJ: 11.210.899-0001/93.

4.1.2-A) Os valores destes item deverá ser pago num prazo de 12 meses
, através de serviços prestados, ou renegociação.”

Tanto é assim que, em
01/04/2016
, o executado fora notificado quanto ao inadimplemento perpetrado, constando expressamente da notificação extrajudicial que “o notificado está em débito, pois não pagou as parcelas vencidas em 27/12/2015, 27/01/2016, 27/02/2016 e 27/03/2016,
e também não pagou a prestação de R$ 33.890,00
relativa à prestação de serviços de março de 015 a
março de 2016
” (id. 7466708).

Nessa esteira, vale lembrar que o vencimento do título demarca o termo inicial de exigibilidade, a partir do qual passa a operar o prazo prescricional trienal afeto à execução das promissórias, na forma do art. 70 do Anexo I da Lei Uniforme de Genebra (Dec. 57.663/1966),
in litteris
:

Dec. 57.663/1966

Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em
três anos a contar do seu vencimento
.

Assim, acertada a conclusão exarada pelo Juízo
a quo
no sentido de que o ajuizamento do feito executivo, em
05/11/2019
(id. 7466703), se deu quando já escoado
in albis
o prazo prescricional trienal, que se operou em
março de 2019
, considerando-se que o vencimento e a exigibilidade do título executivo restaram demarcados, no tempo, em março de 2016.

Elide-se, assim, a data preenchida pelo credor/exequente, que, ao que se depreende, não agiu com boa-fé, consoante reconhecido nesta Corte de Justiça em casos semelhantes, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA EM BRANCO – SÚMULA 387 STF – COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR – PREENCHIMENTO DA CÁRTULA – VALORES DESPROPORCIONAIS E SUPERIORES AO ACORDADO COM O DEVEDOR – NULIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se a nota promissória de título de crédito que vale por sua literalidade e autonomia, que concede ao credor verdadeira presunção legal de liquidez, certeza e exigibilidade, admite-se a discussão acerca da causa debendi desde que demonstrada a ilegalidade do título capaz de lhe retirar validade. 2.
Sobre a licitude da cobrança, preconiza a Súmula nº 387/STF que “A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”. Desta forma, o fato de ocorrer o posterior preenchimento da nota promissória não a torna inexigível ou nula, e não faz presumir abusividade, sendo necessária a comprovação de má-fé no seu preenchimento.
3. No caso concreto, ao propor a ação de execução, o apelante amparou seu crédito em duas nota promissórias, sendo uma no valor nominal de R$ 122.300,00 (cento e vinte e dois mil e trezentos reais) e outra no valor nominal de R$ 180.300,00 (cento e oitenta mil e trezentos reais) e,
diante da não circulação dos títulos de créditos, o magistrado primevo determinou sua intimação para informar a causa debendi, sobrevindo a afirmação de que seriam 2 (dois) empréstimos em dinheiro havido entre as partes.
Neste cenário, vê-se que a única prova da obrigação verbal havida entre as partes é o depoimento pessoal do próprio credor, na medida em que não há prova documental da eventual relação contratual havia entre as partes, e após o ajuizamento do feito executivo sobreveio o falecimento do devedor. 4.
Ocorre que, ao ser ouvido em juízo, o credor/apelante prestou informações divergentes quanto aos valores e condições acordados, o que demonstra inequívoca má-fé e abusividade no preenchimento das notas promissórias
. 5. Recurso conhecido e provido. (Data: 16/Oct/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0000749-92.2015.8.08.0066, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS A EXECUÇÃO DOCUMENTOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO DISPENSÁVEIS ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTER - NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA EM BRANCO E SEM CIRCULAÇÃO POSSIBILIDADE DE DISCUTIR A RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO DA CAUSA DEBENDI E O CHEQUE APRESENTADO INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 387, STF - PREENCHIMENTO POSTERIOR PELO CREDOR COM VALOR MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL MÁ-FÉ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PROVEITO ECONÔMICO APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante do apensamento do presente feito ao processo de execução e considerando que os autos não são volumosos, o que não dificulta o acesso e o manuseio ao juízo, entendo por descabida a exigência de juntada de cópias dos documentos anexados à execução, até mesmo porque o embargante em nenhum momento anterior foi intimado para proceder ao aditamento da inicial. Assim, a extinção do processo no atual estágio seria uma medida desproporcional e contrária ao princípio da primazia do mérito. Jurisprudência. 2. O art. 99, § 3º do NCPC também dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural e o indeferimento do beneplácito depende de análise das provas contidas nos autos que infirmem de forma clara, inequívoca e suficiente a presunção do estado de pobreza do requerente. E não há nos autos qualquer indício que evidencie a falta dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita ao apelado.
3. É cediço que, via de regra, a nota promissória consiste em um título destituído de causalidade, não se vinculando a qualquer negócio jurídico subjacente e adstrito ao princípio da literalidade, segundo o qual deve prevalecer o que for escrito naquela cártula
(TJES, Classe: Apelação, 064150002364, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 22/11/2017).
No entanto, é possível a discussão da causa debendi do referido título nas hipóteses em que não houve circulação, sendo que a sua presunção de exigibilidade pode ser desconstituída ante a convincentes provas em seu desfavor
. 4.
Considerando as alegações do embargante, em conjunto com a prova testemunhal, e não restando comprovado de que o cheque de fl. 11 e a nota promissória tratavam-se de negócios distintos, ante a ausência de comprovação da causa debendi desta, acertado o entendimento de que o valor devido é aquele incontroverso no cheque.
5.
Tal fato também demonstra a ausência de boa-fé no preenchimento a posteriori da nota promissória pelo exequente, o que afasta a aplicação da Súmula nº 387 do STF, segundo a qual A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto
. Isso porque, se o valor devido era de R$400,00 (quatrocentos reais), completamente desproporcional e incompatível o preenchimento da dívida no valor de R$110.000,00 (cento e dez mil reais). 6.
Nesse ponto, ressalta-se que não é possível concluir que o apelado preencheu a nota promissória com o valor do débito e a data de vencimento, posto que as caligrafias não coincidem
, de modo que agiu com acerto o magistrado ao considerar que o referido título não conta com o requisito da certeza. 7. O Código de Processo Civil dispõe que os honorários advocatícios serão fixados nos percentuais entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo , sobre o valor atualizado da causa. Na hipótese, é possível mensurar o valor do proveito econômico do embargante, o que impossibilita o estabelecimento dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor atualizado da causa. (Data da publicação: 10/jun/2022, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Número: 0002519-26.2014.8.08.0044, Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER)

Dito isso, escorreita a r. sentença ao reconhecer que, quando da propositura da execução, o lapso temporal prescricional havia transcorrido
in albis
, não tendo o exequente se desincumbido do ônus de comprovar nenhuma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE

NEGO
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Por consectário, na forma do art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

HELO
I
SA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)